Tribunal: TJDFT
Processo: 0732599-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame
1. A ação – ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração líquida mensal.
II - Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, com base nas alegações de superendividamento e de comprometimento do mínimo existencial.
III - Razões de decidir
4. A concessão de tutela de urgência para limitar débitos em conta corrente e em folha de pagamento, relativos a empréstimos bancários, com fundamento em superendividamento, exige demonstração concreta e inequívoca de que há comprometimento do mínimo existencial do consumidor, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade financeira, assim, evidenciado que o processo em exame demanda cognição exauriente, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que exclui a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC/2015. Mantida a decisão agravada.
IV - Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, caput. CDC/1990, art. 54-A, § 1o; art. 104-A. Decreto no 11.150/2022, art. 3o; art. 4o, parágrafo único, I, i, h.